Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. BAIXO MOVIMENTO. RESPONSABILIDADE DO SHOPPING. LAUDO PERICIAL. DESNECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de rescisão, por culpa da ré, do contrato de locação comercial em shopping center.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o indeferimento da produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa ao impedir a comprovação do alegado descumprimento da obrigação da ré de promover a circulação de pessoa e o consumo na sua praça de alimentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova cabe a ele decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida da maneira mais célere possível.
3.1. Assim, em regra, compete ao magistrado verificar se as provas contidas nos autos são satisfatórias para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, as provas documentais demonstram suficientemente que a ré cumpria com boa-fé suas obrigações, divulgando o estabelecimento da autora e promovendo a circulação de consumidores na praça de alimentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É dever do magistrado e não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova irrelevante para o deslinde da causa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1384087 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível; Acórdão 1350216 de relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível; Acórdão 1927035 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão 1886980 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.